Tribunal: TJMT
Processo: 1010143-66.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010143-66.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO SELLERI SILVA - CPF: 941.607.751-87 (EMBARGANTE), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FUNDAÇÂO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), FERNANDO SELLERI SILVA - CPF: 941.607.751-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que deu provimento, em parte, ao recurso do Estado de Mato Grosso, julgou prejudicado o recurso de Fernando Selleri da Silva e, em reexame, retificou parcialmente a sentença (Id. 37146973).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois não se manifestou acerca do precedente “
em que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça considera que ocorre a prescrição de fundo de direito, quando a ação foi proposta há mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação de carreira do servidor.
[...]
tendo se limitado a invocar outro precedente (art. 489, § 1o, inciso V) e deixado de seguir precedente invocado nas razões recursais, sem demonstrar a existência de distinção ao caso concreto
”.

Assevera que “
a reestruturação remuneratória da carreira é o termo final para a percepção de qualquer vantagem ao servidor público a título de URV, sendo este o marco para a contagem da prescrição quinquenal de fundo de direito.
”.

Afiança que “
caso Vossa Excelência entenda não ser o caso de determinar de imediato a extinção do processo com resolução do mérito com fulcro na prescrição de fundo de direito, medida que se impõe haver, ao menos, o reconhecimento desta possibilidade em sede de liquidação de sentença, quando da aferição da existência ou não da reestruturação remuneratória da carreira do autor(a) pela lei invocada em sede de apelação.
”.

Requer seja sanada a apontada omissão, bem como “
o prequestionamento do art. 189 do Código Civil de 2002 bem assim do art. 1o do Decreto no 20.910/32, a fim de subsidiar eventual cabimento de recurso especial.
”.

Contrarrazões (Id. 41850458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Recurso de Fernando Selleri da Silva prejudicado. Sentença parcialmente retificada. (Id. 37146973).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

No entanto, pontuo que, não se reconheceu, a princípio, a existência de efetiva defasagem decorrente da errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor, tanto que se determinou a verificação em liquidação de sentença por arbitramento, ausente nos autos prova hábil a comprovar a data do efetivo pagamento da remuneração do embargado ou demonstrar que eventual defasagem fora suprida.

O que deve restar consignado é que, uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do embargado por ocasião da incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, questão que, ausente nos autos prova específica nesse sentido, deve ser apurada em liquidação de sentença.

De fato, conforme está explícito no acórdão, é desfecho lógico que será considerada a reestruturação da carreira do servidor, exatamente para que se impeça recebimento em dobro ou em valor indevido, na esteira de entendimento do Supremo Tribunal Federal, bem como que a
reestruturação financeira da carreira não é considerada
dies a quo
para a contagem do prazo de cinco (5) anos.

[...]
5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória
, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2014).

Nos embargos de declaração explicitou:

Embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito monetário.
Conversão do padrão monetário: cruzeiro real em URV. Direito aos 11,98% ou ao índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Possibilidade
. Repercussão geral reconhecida. Mérito julgado. Limitação temporal
. O termo
ad quem
da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do agente público deve ocorrer no momento em que a sua carreira passar por uma restruturação remuneratória
, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público. Obscuridade. Inocorrência. Contradição. Inexistência. Efeitos infringentes. Impossibilidade. Embargos de declaração desprovidos. (STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de fevereiro de 2016). [sem negrito no original]

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual civil.
Servidor público
.
Prescrição
.
Impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional
.
Ausência de ofensa constitucional direta
.
Servidor público estadual. Vencimentos. Conversão em unidade real de valor
– URV. Lei n. 8.088/1994. Re 561.836-rg. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 891568/TO AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2015). [sem negrito no original]

Decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.579.499/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24/6/2016 e AgRg no AREsp 319.053/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 3/2/2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 590329/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de novembro de 2016).

Recentemente, reafirmou o entendimento:

[...] De outro lado, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte segundo a qual ‘
somente em liquidação de sentença há de apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
’ (
AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP
, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI 8.880/94 PARA CONVERSÃO DA URV. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES POLÍTICOS, RECURSO ESPECIAL 1.101.726/SP REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. A DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVE SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DESPROVIDO.

1.

Não se encontra configurada a alegada violação ao art. 535 do CPC, uma vez que, compulsando os autos, verifica-se que a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação. As questões postas em debate foram decididas, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Observe-se, ademais, que o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada.

2.

A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, da relatoria da Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, publicado no DJe de 14.8.2009, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que os critérios previstos na Lei 8.880/94 para a conversão da URV são de observância obrigatória para os Estados e Municípios.

3.

Somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a Legislação Federal. Precedentes desta Egrégia Corte Superior.

4.

Agravo Regimental do Estado do Rio de Janeiro desprovido.

(
AgRg no AREsp 319.053/RJ
, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, DJe 03/02/2015). [...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 1042846/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de fevereiro de 2017). [com negrito e itálico no original]

A arguição de prescrição, ao argumento de que houve a reestruturação financeira da carreira dos profissionais técnicos da educação superior da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, a promover a efetiva recomposição da remuneração do apelado e, portanto, é o dies a quo para a contagem do prazo de cinco (5) anos, é inconsistente, porque é necessário se provar a sua ocorrênci
a. À míngua de prova, nesta quadra, é questão que fica reservada para a fase de liquidação por arbitramento: uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, enfim, nem sempre naquela, ocorre a reestruturação financeira.

Logo: i) opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial; ii) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.
[...]. (Id. 37146976, fls. 4/8). [partes com e sem negrito e itálico no original]

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...] 1. Consoante dispõe o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

2. Embargos de declaração rejeitados. [...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no REsp 1328457/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2019).

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020